Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo GRUPO MONTE ALEGRE, formando por ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (ACIDEMANDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), RICARDO DE MORAES CARVALHO (RICARDO M CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (LEONARDO DE M. CARVALHO SERVICOS DE CULTIVO E COLHEITA), MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA., MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A, contra a decisão proferida na Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004 da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que indeferiu o pedido de desbloqueio e restituição dos bens constritos na Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 e no 1080219-13.2019.8.26.0100.
Em resumo, verbera que (i) os créditos não possuem garantia fiduciária; (ii) a Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100, movida pelas Agravadas LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A e MACROFERTIL IND COM DE FERTILIZANTES LTDA, tem garantia mediante hipoteca e penhora firmada na CPR mo 01-0138-2019-0005, 01-0138-2019-0010 e 01-0138-2019-0251; (iii) a Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 movida pelo Agravado EVANDRO ROBERTOCOTEZIA é garantida por fiança; (iv) o art. 6o da Lei 11101/2005 proíbe qualquer forma de retenção ou constrição judicial de bens dos devedores cujos créditos estão sujeitos ao processo recuperacional; (v) a constrição realizada antes do pedido recuperacional não afasta a competência do Juízo Universal nem o direito do grupo Agravante; (vi) os créditos dos Agravadas estão sujeitos à recuperação judicial e inscrito no quadro credores – art. 49 da Lei 11101/2005 ; (vii) há precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça sobre matéria similar a tratada neste feito - Conflito de Competência no 1009539-92.2020.8.11.0000 e Embargos de Declaração no 1003863-03.2019.8.11.0000 – e do colendo Superior Tribunal de Justiça - AgInt no REsp 1814187/RS; (viii) a manutenção da retirada do estoque de 1769,96 toneladas e 9230 arrobas de algodão em pluma está acarretando irreparáveis danos por integrarem o patrimônio circulante do Agravante e necessário ao soerguimento de suas atividades; e (ix) o art. 172 da LRF veda o favorecimento injustificado de credores em detrimento de outros.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório dos autos virtuais, existem elementos capazes de evidenciar probabilidade do direito invocado pelo grupo Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Veja que a Ação de Recuperação Judicial no 8807-53.2019.811.0004 da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT encontra-se na fase de análise das impugnações ao plano apresentado pelo Agravante.
Por sua vez, ausente decisão contrária, os créditos ostentados pelos Agravados na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 e Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 estão inscritos no rol de credores e permanecem sujeitos à recuperação judicial.
Tanto que o Juízo de origem, reconhecendo sua competência para deliberar sobre a matéria, indeferiu o pedido de retorno dos bens objeto da constrição patrimonial sob o enfoque do efeito ‘ex nunc’ dos regimes executivos concursais e natureza do bem (algodão em pluma).
Em que pese abordagem consumada na decisão interlocutória recorrida, tem-se que o cerne da discussão não se assenta em deliberar sobre os efeitos da recuperação judicial e sim se o ato de arresto/penhora tem o condão de alterar a propriedade do bem.
Como visto, o algodão em pluma se encontra na posse dos Agravados por força das constrições judiciais provenientes da Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.
Incontroverso, assim, que não foi o Agravante GRUPO MONTE ALEGRE que entregou o bem voluntariamente aos Agravados com a finalidade de adimplemento da obrigação, cuidando-se de contrição efetivada através de arresto e penhora ordenada pelo Poder Judiciário.
Referidos atos representam mecanismos de sub-rogação da qual se vale o julgador para, substituindo a vontade do executado, exercer a individuação e constrição sobre o patrimônio deste, passando ao exequente a preferência sobre o bem penhorado, retirada do devedor a disponibilidade sobre o bem e colocando-o sob a proteção judicial.
Além disso, a penhora e arresto são atos processuais de natureza executiva e insuficientes para satisfazer o crédito, restando claro que o Executado/Agravante que teve seu bem penhorado não perde de imediato a propriedade, mas sim tem momentaneamente suspenso o direito de dispor dele (bem) pela afetação ao correlato processo de execução, com vistas à possível satisfação do direito do exequente.
Da mesma forma, o fato de a penhora e arresto terem sido determinados em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal (STJ – Terceira Turma – REsp 1635332/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/11/2016):
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PENHORA ANTERIOR - JUÍZO RECUPERACIONAL - SUBMISSÃO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO INTERESSADO. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no CC 152.650/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)
“AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da 2a Seção, ‘com a edição da Lei. 11.101/05, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (...)’, (CC 110941/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe 1o/10/2010). 2. Embora a penhora dos créditos devidos à recuperanda tenha sido realizada antes do pedido de recuperação judicial, a competência para deliberar sobre o levantamento dos respectivos valores passou a ser do Juízo onde se processa o pedido de recuperação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no CC 147.994/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
Deflui-se dai que a constrição judicial não tem efeito liberatório de pagamento e sim de simples privação do Agravante quanto ao bem da sua propriedade, ficando, pois, o objeto (algodão em pluma) à disposição do Juízo para eventual atividade expropriatória.
Aliás, o entendimento de que os créditos que foram objeto de penhora e arresto, antes mesmo de ser apresentado pedido de recuperação judicial, não se sujeitam ao Juízo da Recuperação Judicial está em franco desacordo com a posição do mencionado Tribunal Superior:
“Também é certo que, consoante já decidido pela Segunda Seção deste Tribunal, o fato de a penhora ter sido determinada pelo juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o exercício da força atrativa do juízo universal. Nesse sentido: CC 100.922/SP (DJe 26/06/2009) e CC 111.614/DF (DJe 19/06/2013). Frise-se que o entendimento até aqui assentado “não confere efeitos ex tunc à decisão que defere o processamento da recuperação judicial, pois a penhora anteriormente efetuada [...] permanecerá hígida, transferindo apenas ao juízo universal o devido tratamento aos valores constritos.” (STJ - AgInt no REsp 1814187/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)
Reconhecida a propriedade do bem constrito, assim como que as operações que subsidiam a Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 e Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 não são garantidas por alienação fiduciária, a única intelecção possível coloca-se no caminho de que o algodão em pluma compõe o patrimônio do Recuperando.
Consequentemente, o destino dos bens não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação (STJ - CC 111.614/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/6/2013, DJe 19/6/2013) e sua destinação deve observar as necessidades da recuperação judicial, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento e o sucesso do respectivo plano.
Além disso, ainda que dentro da quadra de um juízo sumário e não exauriente da matéria, verifica-se que a manutenção dos bens com os Agravados extrapola até mesmo a disposição do art. 49, § 3o, da Lei em referência, porquanto autoriza os Agravados absorverem a penhora/arresto a seu talante e à revelia da recuperação, o que pode esvaziar o patrimônio da empresa recuperanda e inviabilizar seu soerguimento.
Enfim, o indeferimento do pleito recursal transforma o credor (que não é garantido por cessão fiduciária) em um supercredor, afigurando correta a harmonização da situação da empresa em crise e as garantias de cada credor, de modo que os valores devidos pelo Agravado e forma de pagamento deverão observar a ordem legal de satisfação do próprio crédito, com a interferência judicial e após análise do plano.
Com essas considerações, nos termos do art. 8o c/c art. 1019, I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para determinar que os bens constritos – ou, no caso de indisponibilidade, seu equivalente em dinheiro – na Ação de Execução no 1004123-66.2019.8.11.0037 da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT e na Ação de Execução no 1080219-13.2019.8.26.0100 da 42a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP retornem ao Agravante GRUPO MONTE ALEGRE.
Notifique-se o juízo de origem para que preste informação, bem como dê cumprimento à ordem judicial e adote as medidas necessárias para sua efetivação.
Intimem-se a parte Agravada a fim de que, querendo e no prazo legal, apresente contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =